Tribunal: TJBA
Processo: 0303986-37.2014.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0303986-37.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JAMILE SANTANA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. PRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE QUE A AGENTE AGIU DE INOPINO E MOTIVADA POR CIÚME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, uma vez que teria, no dia 03/02/20133, motivada por exacerbado ciúme e com animus necandi, desferido um golpe de faca contra seu ex-companheiro, de maneira inesperada, atingindo-o na região da clavícula esquerda, não consumando o intento suicida por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. Os indícios sugeridos pelo a quo para imputação das circunstâncias qualificadoras (motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) são ligeiramente observados da análise dos depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas em sede judicial, de modo que não é prudente afastá-las. 3. Como sabido, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. A exclusão negaria ao julgamento popular a apreciação da causa e, consequentemente, feriria a competência dos jurados para a deliberação acerca da culpabilidade da acusada. Precedentes do STJ. 4. Acrescente-se, especificamente em relação à qualificadora trazida no art. 121, § 2º, inciso II, do CP que, nos termos da jurisprudência do STJ, “embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos caracteriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil” (HABEAS CORPUS nº 296.167 – MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017). 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0303986-37.2014.8.05.0080, de Feira de Santana, no qual figuram como Recorrente JAMILE SANTANA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.